Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700343-60.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUDICALIDADE EXTERNA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REPOSIÇÃO SALARIAL. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REAJUSTE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ART. 927, V, DO CPC. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE EM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS DO QUANTUM EXEQUENDO. CABIMENTO. EXCEPCIONAL. 1. O artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, prevê que o processo deve ser suspenso na hipótese de existir prejudicialidade externa em relação à outra demanda, cujo objeto principal interfere diretamente no julgamento do feito em análise. 1.1. A suspensão do processo em razão da verificação, no caso concreto, da prejudicialidade externa visa a tutelar a segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes. 1.2. Ausente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso pendente de julgamento, não há óbice para o prosseguimento da execução (Acórdão 1724322, 07030719420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023). 2. Devido à observância obrigatória do precedente do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, não se divisa ofensa à coisa julgada na sentença no tocante à limitação temporal do reajuste à data de 23/07/1990, quando entrou em vigor a Lei Distrital n. 117, que revogou a Lei Distrital n. 38/1989, não obstante a decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça no processo de conhecimento, que excluiu referida limitação temporal. 2.1. A coisa julgada teve a eficácia relativizada pelo superveniente acórdão do Supremo Tribunal Federal, que considerou válida a limitação temporal dos efeitos dos reajustes remuneratórios dos servidores do Distrito Federal com base no Plano Collor até a revogação da Lei Distrital n. 38/1989 pela Lei Distrital n. 117, que entrou em vigor em 23/07/1990. 3. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelos Decretos n. 12.728/90 e n. 12.947/90, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores aos efetivamente devidos, o que importaria bis in idem. 3.1. Insubsistente o argumento de que a compensação ofende a coisa julgada e somente poderia ter sido ventilada na fase de conhecimento, uma vez que os índices de recomposição monetária deixaram de ser devidos com o implemento de reajustes monetários de reestruturação da carreira. 3.2. As leis instituidoras de reajustes salariais tiveram por finalidade justamente compensar perdas decorrentes de planos econômicos, de modo que, ainda que não haja menção expressa à recomposição das perdas advindas do chamado Plano Collor, não se afigura razoável admitir o desvirtuamento do instituto, sob pena de acarretar acréscimo remuneratório que extrapole o propósito de simples recomposição. 3.3. A alegação de compensação dos reajustes em reposição da inflação pode ser apreciada na liquidação do julgado, ainda que não tivesse sido ventilada no processo de conhecimento. 3.4. O abatimento do reajuste pelas perdas inflacionárias do Plano Collor com reposições salarias posteriormente concedidas em geral ou especificamente tem por finalidade assegurar a recuperação do poder aquisitivo do salário diante do fenômeno inflacionário, mas evitando-se o bis in idem e o enriquecimento sem causa. 3.5. O cumprimento de sentença coletivo foi extinto sem resolução do mérito e a decisão transitou em julgado, de sorte que não há óbice para que a questão seja novamente discutida na liquidação individual da sentença coletiva, tendo em vista o desaparecimento dos efeitos da preclusão da decisão de indeferimento e a não produção de coisa julgada. 3.6. O argumento de que a compensação ofende a coisa julgada e somente poderia ter sido ventilada na fase de conhecimento não se sustenta, tendo em vista que os índices de recomposição monetária deixaram de ser devidos com o implemento de reajustes remuneratórios posteriores, seja a título geral, seja específico na reestruturação das carreiras, sob pena de incorrer-se em indevida duplicidade. 3.7. A compensação dos reajustes remuneratórios pode ser apreciada na liquidação individual da sentença coletiva, pois consiste em efetiva etapa cognitiva, em processo autônomo, para identificação do titular do direito à pretensão executiva e apuração do valor que lhe é efetivamente devido com base no título executivo judicial genérico constituído no processo coletivo. 3.8. A compensação dos reajustes concedidos pelos Decretos n. 12.728/1990 e 12.947/1990 respectivamente de 30% e 81%, os quais supriram perdas inflacionárias pela não incidência das correções de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% determinadas na sentença liquidanda, deve ser efetivada, de modo a evitar que a incorporação desses percentuais, sem a dedução daquelas recomposições remuneratórias, configure reajuste sobre reajuste e importe em enriquecimento sem causa dos servidores substituídos. 4. No caso concreto, constata-se a instauração de litigiosidade entre as partes litigantes acerca de pontos necessários para apuração do montante devido aos exequentes. 4.1. Havendo litigiosidade, cabível o excepcional arbitramento de honorários de sucumbência em fase de liquidação de sentença. 5. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, pugnando pela suspensão do processo diante da existência de questão prejudicial consistente na pendência do julgamento do agravo de instrumento no 0726345-24.2022.8.07.0000; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o decisum vergastado teria desconsiderado a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores, não podendo a lei nova prejudicá-lo. Argumenta, ainda, a inobservância ao que restou decidido pelo juízo de origem e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336- 7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la; d) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, afirmando a necessidade de apresentação pelo ente distrital de cálculos contábeis confirmatórios para fins de compensação; e) artigo 1o da Lei 6.899/1981, reverberando que a correção monetária teria incidência sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios; f) artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, invocando o afastamento da multa por ter sido aplicada sem a devida comprovação da intenção protelatória. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece trânsito no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024